Tribunal: TJSP
Processo: 1501345-53.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado e falsa identidade. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada absolvição por ausência de comprovação da prática de roubo. Descabimento. Apelante que invadiu a residência das vítimas, pelo portão da garagem, de forma ameaçadora. Relatos firmes e coesos das vítimas, corroborados pela prova dos autos. Tentativa de roubo devidamente configurada. Pleito

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado e falsa identidade. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada absolvição por ausência de comprovação da prática de roubo. Descabimento. Apelante que invadiu a residência das vítimas, pelo portão da garagem, de forma ameaçadora. Relatos firmes e coesos das vítimas, corroborados pela prova dos autos. Tentativa de roubo devidamente configurada. Pleito subsidiário pela aplicação do redutor da tentativa em grau máximo. Impossibilidade. Ação que denotou o avanço no iter criminis percorrido pelo agente, o qual, ademais, resultou em prejuízo material à vítima. Pleito subsidiário pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão. Cabimento. Apelante que, embora reincidente, teve as penas-base fixadas no mínimo legal. Pena corporal que se cristalizou abaixo do limiar de quatro anos. Inteligência das Súmulas 298 e 440, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso parcialmente provido.